Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-62.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO HÁBIL. COMPROVANTE ILEGÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Bacenjud, Infojud, e Renajud ,sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.

2. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade, com efeitos ex nunc, a partir do pedido.

3. Cabe ao réu comprovar a ocorrência do alegado fato modificativo do direito do autor, no caso, pagamento parcial do débito, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, 373, II).